Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-38.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800416-38.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
0800416-38.2023.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S
/A

EMBARGAD
A
:
RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANOS MORAIS.

APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1
368). LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I-

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, determinando que os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluíssem desde o evento danoso, sob alegação de omissão quanto à aplicação imediata dos índices de correção monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024, requerendo a incidência da Taxa Selic até a vigência da norma e, após, IPCA + (Selic deduzida do IPCA).

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

III - Os consectários legais da condenação, notadamente juros de mora e correção monetária, configuram matéria de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem incidência de preclusão.

IV - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.199.164/PR sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1368), fixa a tese de que a Taxa Selic é o índice aplicável às dívidas civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, por corresponder à taxa em vigor para a mora no pagamento de tributos federais.

V. A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, impõe a adequação do julgado aos novos critérios legais de atualização monetária e juros moratórios.

VI. A referida lei estabelece o IPCA como índice de correção monetária e determina a aplicação da Taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros legais quando não convencionados.

VII- A indenização por danos morais deve observar a incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

VIII- A omissão quanto à disciplina legal superveniente autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequar os consectários legais à legislação vigente.

IX-
Recurso conhecido

e dado provimento,
aplicando-se os efeitos infringentes, corrigindo a omissão supracitada.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800416-38.2023.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face de voto (ID
29487651
) que deu parcial provimento à apelação da autora, determinando que a incidência dos juros moratórios sobre os danos morais ocorra desde o evento danoso.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração, no qual a instituição bancária alega omissão quanto à aplicação imediata do índice de correção monetária, alterado pela Lei 14.905/2024, requerendo, portanto, a aplicação da Selic até a vigência da referida norma e, a partir da sua vigência, IPCA + (SELIC – IPCA).

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a parte autora alega que o recurso é protelatório e busca rediscussão de matéria (ID
29721351
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800416-38.2023.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão (ID
29487651
) que deu parcial provimento à apelação da autora, determinando que a incidência dos juros moratórios sobre os danos morais ocorra desde o evento danoso.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I -
Esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
Suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
Deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
Incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Embora em contrarrazões, a parte consumidora sustenta que o recurso possui caráter meramente protelatório, porquanto buscaria rediscutir matéria já enfrentada no julgado, tal alegação não merece prosperar.

É cediço que os consectários legais, notadamente juros de mora e correção monetária, consubstanciam matéria de ordem pública, podendo ser apreciados e revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação das partes, por não se sujeitarem à preclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a fixação ou a adequação dos índices de juros e de correção monetária não implica rediscussão do mérito propriamente dito, mas simples adequação do julgado aos parâmetros legais vigentes, sendo possível sua modificação inclusive em sede de embargos de declaração.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca dessa temática:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, sustentando omissão quanto à atualização dos consectários legais.

2. O embargante alega que não houve manifestação acerca da incidência da Lei nº 14.905/2024, que disciplinou a aplicação do IPCA e da taxa Selic deduzido o IPCA, a partir de 1º/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão monocrática quanto à aplicação dos novos parâmetros legais de atualização monetária e juros de mora introduzidos pela Lei nº 14.905/2024 e, em caso afirmativo, se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os consectários legais configuram matéria de ordem pública, podendo ser objeto de análise de ofício ou suscitada em embargos de declaração.

5.
A omissão identificada impõe a adequação da decisão quanto ao índice de correção monetária e juros de mora, observando a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

6. A indenização por danos materiais deve ser corrigida pela taxa Selic até a entrada em vigor da referida lei, incidindo, a partir de então, a taxa legal.

7. Quanto à indenização por danos morais, os juros de mora devem incidir pela taxa Selic desde o evento danoso até a entrada em vigor da lei, passando, após, a incidir a taxa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para adequar os consectários legais às disposições da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

1. Os consectários legais configuram matéria de ordem pública, sendo cabível a correção por meio de embargos de declaração.

2. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros e a correção monetária devem observar a disciplina nela prevista, inclusive em relação a condenações por danos materiais e morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807857-41.2023.8.14.0051 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. – 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento em 19/09/2025)
.

Desse modo
, não se trata de pretensão protelatória, tampouco de inovação recursal indevida, mas de questão jurídica superveniente que incide diretamente sobre a forma de atualização do débito.

Com efeito, a Lei nº 14.905/2024 promoveu alteração no art. 406 do Código Civil, estabelecendo que, quando os juros moratórios não forem convencionados ou quando não houver taxa estipulada, aplica-se a taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos da nova redação legal.

Observemos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES LEGAIS ALTERADOS PELA LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos de Apelação Cível interposta por ADRIANNY LEITE PANTOJA, visando sanar suposta contradição quanto à fixação dos consectários legais aplicáveis à indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência dos débitos e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, com juros e correção monetária. A decisão impugnada manteve a sentença, sendo então opostos embargos para adequação dos índices de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a modificação, em sede de embargos de declaração, dos critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária aplicáveis à condenação por danos morais, em razão de tratar-se de matéria de ordem pública e da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública, como os consectários legais da condenação
.

A jurisprudência do STJ, consolidada nas Súmulas 362 e 54, estabelece que a correção monetária incide desde o arbitramento da indenização por danos morais e os juros moratórios desde o evento danoso.

A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30/08/2024, alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC (deduzido o IPCA) como taxa de juros legais, devendo essas normas serem aplicadas de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A omissão da decisão quanto à aplicação dos índices atualizados enseja a correção, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais, assegurando uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de contradições relativas à fixação de juros e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública.

A correção monetária sobre indenização por danos morais deve incidir desde o arbitramento, pelo IPCA.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 362 e 54; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.093.321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/02/2024; TJSC, Apelação n. 5000317-06.2023.8.24.0084, Rel. Des. Eduardo
Gallo
Jr., j. 28/01/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811062-12.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO. – 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento em 08/10/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1368). SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.

CARÁTER DECLARATÓRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de Acórdão que manteve decisão monocrática de parcial provimento a recursos de apelação, a qual condenou o banco a restituir, de forma simples, valores descontados indevidamente em benefício previdenciário.

2. O embargante alega omissão no julgado, pois não foram especificados os consectários legais (juros e correção monetária) incidentes sobre a condenação, pugnando pela aplicação da Taxa Selic e pela observância da superveniente Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos consectários legais e, em caso afirmativo, definir os critérios de atualização do débito, considerando a jurisprudência consolidada do STJ sobre a aplicação da Taxa Selic e o impacto da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, sendo imperativa a sua definição para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença. A ausência de especificação no acórdão embargado configura omissão, sanável pela via dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.199.164/PR (Tema 1368), submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil (em sua redação original), é a Taxa SELIC,
por ser esta a taxa em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

6. A Taxa SELIC possui natureza composta, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Sua aplicação, portanto, afasta a incidência de qualquer outro índice de atualização, sob pena de configurar bis in idem e acarretar enriquecimento ilícito do credor.

7.
A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, possui, segundo a jurisprudência do STJ, caráter declaratório, porquanto apenas positivou o entendimento já consolidado na Corte Superior. Por essa razão, sua aplicação é imediata, inclusive aos processos em curso e às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência, incidindo sobre todo o período da condenação.

8. Desta forma, a omissão deve ser sanada para integrar o acórdão e determinar que a atualização dos valores a serem restituídos seja realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, a contar de cada desconto indevido (termo inicial do evento danoso).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Dispositivo: Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o Acórdão embargado, determinando que sobre os valores a serem restituídos incidirá exclusivamente a Taxa SELIC como fator de juros de mora e correção monetária, a contar de cada desconto indevido até o efetivo pagamento.

10. Tese: A omissão do julgado quanto à fixação dos consectários legais da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser sanada em sede de embargos de declaração. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1368 e em consonância com o caráter declaratório da Lei nº 14.905/2024, a atualização das condenações de natureza cível deve se dar pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora, incidindo desde o evento danoso até o efetivo pagamento.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011599-12.2018.8.14.0107 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/12/2025).

Dessa forma, assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de adequação do julgado à legislação superveniente.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
aplicando-se os efeitos infringentes, corrigindo a omissão supracitada.

Sob tal perspectiva, passa a fazer parte de sua parte dispositivo o seguinte:

“
s
obre a condenação a título de reparação por danos morais incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic
, até a geração de efeitos da Lei nº 14.905/2024,
quando então a atualização monetária será feita pelo IPCA, que será abatido dos juros moratórios calculados com base na Selic. A incidência da correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento e os juros de mora, desde o evento danoso. Tudo conforme a fundamentação
.”

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026